Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702127-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA, JULIANA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, CLAUDIO LAERTE RODRIGUES LOPES DESPACHO Requisitem-se informações. Após, ao MP. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora